Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715229-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VASTIR SALES BASTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por VASTIR SALES BASTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum, julgou improcedente o pedido de concessão de guarda de um papagaio apreendido em operação de fiscalização realizada pelo réu. Em suas razões recursais, a apelante alega que o pássaro era bem tratado e está adaptado à convivência doméstica; que vive com o animal há mais de 20 anos; que deve prevalecer o Princípio da dignidade do animal e também o da proporcionalidade. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, requer a reforma da sentença para que seja concedida a guarda do animal à autora. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de outros documentos que evidenciam a situação de hipossuficiência da agravante. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito à gratuidade de justiça. Posto isso, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA pleiteada. Oportunamente, voltem-me para o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador